Tribunal: TJES
Processo: 0000653-40.2019.8.08.0033
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000653-40.2019.8.08.0033
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JEBERSON COSTA CARVALHO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000653-40.2019.8.08.0033

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JEBERSON COSTA CARVALHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: AMANDA GARCIAS DE ARAUJO - ES29830-A, JAMILLA PANDOLFI SESANA BORGES - ES19544-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO E CONHECIMENTO DO AGENTE POR POLICIAIS E CIDADÃOS. RECURSO DESPROVIDO.

1."Hipótese em que os depoimentos dos policiais e as circunstâncias do flagrante dão conta de que não se trata de traficante eventual ou mula, para quem o legislador cominou a minorante, mas de indivíduo apreendido mediante campana da polícia em conhecido ponto de drogas, tendo sido narrado que já era de praxe a forma como os usuários se aproximavam do réu e este lhes fornecia a droga, sendo o acusado conhecido dos policiais pela prática do crime, habitualidade criminosa que, aliada à falta de profissão definida e ocupação lícita, denota a dedicação a atividades criminosas." (AgRg nos EDcl no HC n. 846.603/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 29/11/2023.)

2. Recurso desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA
Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000653-40.2019.8.08.0033

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JEBERSON COSTA CARVALHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: AMANDA GARCIAS DE ARAUJO - ES29830-A, JAMILLA PANDOLFI SESANA BORGES - ES19544-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, cuida-se de Apelação Criminal interposta por JEBERSON COSTA DE CARVALHO em face da Sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única Criminal da Comarca de Montanha/ES, que julgou parcialmente procedente a denúncia ministerial e o condenou ao cumprimento da pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 400 (quatrocentos) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

Em suas razões recursais de fls. 160/166, a defesa requer a desclassificação do delito de tráfico de drogas para o crime previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06.

Extrai-se da denúncia que:

O denunciado fora preso no dia 19/06/2019, na Rua São Jorge, Distrito de Vinhático, Montanha/ES, pela prática de crime de tráfico de drogas, após, serem apreendidas em sua residência duas porções de substância análoga à maconha, pesando, aproximadamente, 48,5 gramas.

O Serviço de inteligência da PM
estava recebendo denúncia de colaboradores dando conta que o denunciado estaria comercializando entorpecentes no distrito de Vinhático
, bem como de que estaria desmontando uma motocicleta de cor amarela, nos fundos de sua residência, que provavelmente seria produto de ato ilícito.
Os agentes deslocaram-se até o local, sendo que
o denunciado evadiu-se, saltando muros vizinhos
.
Na residência foi encontrada uma motocicleta Dafra Speed 150, cor amarela, placas MSH3976, registrada em nome de Manoel José Paulino Rocha. Na sala da casa foi encontrada uma motocicleta Honda/XRE 300, cor vemelha, placa OVH7651, além das 48,5 gramas de maconha, que estava ocultada em cima de um guarda-roupa localizado em um quarto da aludida residência.
Nas buscas, ainda foi encontrado um pássaro Coleiro de cor parda, o qual se encontrava engaiolado sob o domínio/posse do ora denunciado e sem a devida autorização.
Não foram encontrados registros de furto/roubo referente às motocicletas Dafra e Honda.
Há muito o denunciado vinha sendo observado pela polícia
, haja vista que os vizinhos do mesmo constantemente denunciavam sua atuação criminosa, contudo, as diversas abordagem realizadas, restaram infrutíferas.
Extrai-se que
em 27/08/2018, o denunciado fora avistado pela Sgt/PM Joelma Moreira da Silva, entregando entorpecentes a duas adolescentes
,
pelas grades da Escola Padre Manoel da Nóbrega
, sendo tais fatos relatados no BU 37074185 e BU38038791”

Materialidade e autoria comprovadas por meio do “Boletim Unificado” acostado às fls. 09/14, pelo “Auto de Apreensão” às fls. 24/25, pelo “Auto de Constatação de Substância Entorpecente” à fl. 34 e pelo “Laudo de Exame Químico” à fl. 91, à luz das provas testemunhais colhidas na repartição policial e na fase instrutória judicial, em especial os depoimentos prestados pelos Policiais Militares responsáveis pela prisão em flagrante do réu.

Nesse sentido, quando ouvido durante a instrução criminal, o PM Welton Oliveira Costa informou como ocorreu o flagrante:

“(...) que o serviço de inteligência da PMES tinha informações que convergiam com o relatório subscrito pela Militar Joelma Pereira da Silva às fls.37/38; que acompanhou a Colega Joelma no dia da denúncia em que Jerberson estaria desmontando supostamente a motocicleta oriunda de furto/roubo; que ao notarem a presença da Polícia, ele saltou o muro e correu em direção a pastagem; que ele morava sozinho nessa casa; que a motocicleta estava desmontada e as ferramentas e peças estavam largadas; que a moto não possuía restrição de furto/roubo; que foi encontrado maconha no interior dessa casa; que a droga estava em cima do guarda roupa, conforme fotografia de fl. 26;
que duas testemunhas acompanharam toda diligência da Policia, inclusive foram citados na ocorrência
; que acredita que se a droga apreendida fosse fracionada, daria em média 30 buchas de maconha;
que há outros registros de ocorrência policial que gerou a apreensão de drogas e dinheiro com o acusado; que as denúncias e informações davam conta que o acusado estava exercendo o tráfico de drogas na comunidade do Vinhático
(...).” (sic) (depoimento judicial de fl. 108)

No mesmo sentido asseverou em juízo a SGT/PM Joelma Moreira da Silva,
vejamos:

“(...) que está na PMES há 29 anos e ficou lotado por cerca de 01 ano e meio no Distrito de Vinhático; que na época da prisão do denunciado,
havia informações de que Jerberson estava atuando na tráfico de drogas; que em razão de uma denúncia de que o acusado estava desmontando supostamente uma motocicleta proveniente de furto e roubo, a guarnição foi até a casa de Jerberson, isso no Distrito de Vinhático, e quando ele percebeu a chegada da PM, ele empreendeu em fuga
; que encontraram a motocicleta demonstrada, mas não havia nenhuma restrição de furto/roubo; que as 48,5 gramas de maconha estava dividido em dois pedaços maiores; que se fosse fracionado, essa porção renderia 20 buchas de maconha; que esse cidadão não foi localizado nesse dia; que a autoridade policial solicitou a prisão preventiva do acusado;
que no passado o acusado já foi detido, em agosto de 2018, por suposto envolvimento por tráfico de drogas
; que não sabe dizer se ele tem condenação por tráfico; que o acusado não temperamento agressivo ou violento. [...] que confirma o relatório de fls.37/38; que conforme relatado no relatório, havia várias denúncias que pesavam contra o acusado, inclusive que ele estaria movimentando quase 50% da droga que entrava no distrito; que a moto, segundo as denúncias, era usado pelo acusado no comércio de entorpecente; que essa moto estaria registrada em um nome de um filho de um rapaz que reside em montanha e já respondeu por tráfico; que ele estava sozinho na casa; que segundo informações, ele morava sozinho nessa casa em Vinhático; que reafirma que a droga estava dentro do quarto do acusado, em cima do guarda roupa; que também foi apreendido pássaros silvestres sem anilha; que a apreensão da droga no interior da residência do acusado foi acompanhada por duas testemunhas qualificadas no BU (...).” (sic) (depoimento judicial de fl. 109)

O crime de tráfico de drogas não se configura exclusivamente com a prática de atos de mercancia, mas também por meio de uma série de outras condutas (são dezoito verbos no total), como a de ter em depósito drogas, descritas no
caput
do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, que se esgotam em si mesmas.

A condenação pelo tráfico e não pelo uso (tipo descrito no art. 28 da Lei 11.343/06) se deu justo em razão do acervo probatório acima apresentado. As circunstâncias em que o delito ocorreu são incompatíveis com oartigo 28, §2º da Lei 11.343/06, que estabelece alguns critérios que devem ser analisados para averiguar se a droga apreendida se destina ou não ao consumo pessoal, a saber:

Art. 28 [...] § 2o Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente. Seguindo-se a jurisprudência do STJ, a prisão de "indivíduo mediante campana da polícia [...] tendo sido narrado que já era de praxe a forma como os usuários se aproximavam do réu e este lhes fornecia a droga, sendo o acusado conhecido dos policiais pela prática do crime, habitualidade criminosa que, aliada à falta de profissão definida e ocupação lícita, denota a dedicação a atividades criminosas". (AgRg nos EDcl no HC n. 846.603/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 29/11/2023.).

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator para negar provimento ao recurso.